Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704184-15.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JAYME AUGUSTO JERÔNYMO JÚNIOR RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos. Termo inicial dos juros. Litigância de má-fé. 1. É inadmissível a rediscussão do termo inicial de incidência dos juros moratórios após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos. 2. Não resta configurada a litigância de má-fé quando o agravante se limita a exercer o seu direito de defesa. O recorrente alega violação aos artigos 502, 504 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que in casu não ocorreu coisa julgada, ao argumento de que a verdade dos fatos reconhecida na fundamentação não impede a correção de cálculos que extrapolam o título executivo. Aduz, ainda, que a atualização dos cálculos está sendo feita com erro material reconhecido pelo TJDFT, na medida em que estão sendo elaborados em discrepância com o título executivo. Para tanto, requer que os juros moratórios incidam a partir da liquidação da sentença, conforme restou reconhecido na decisão homologatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 502, 504 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, decidiu o STJ que “A revisão do posicionamento adotado pela instância originária quanto à ocorrência de preclusão e coisa julgada é inviável em sede de recurso especial, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ” (AREsp n. 2.634.377/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020